Tribunal: STF
Processo: RE 111549
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-25
Data de publicação: 1988-10-25

Ementa:
FALÊNCIA. INTERDIÇÃO AO EXERCÍCIO DO COMERCIO.
A 'PENA' DE INTERDIÇÃO AO EXERCÍCIO DO COMERCIO (ART. 195 DA LEI
DE QUEBRAS) E EFEITO DA SENTENÇA E NÃO PENA ACESSORIA, NEM
INFAMANTE A ATRAIR O VETO DA NOVA LEI PENAL OU A VELHA PRESCRIÇÃO
CONSTITUCIONAL.
RE CONHECIDO E PROVIDO.